Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005335-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE, RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA, PEDRO VINICIUS BATISTA PONTE

APELAÇÃO
. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE
.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

RECURSO
DA RÉ
PROVIDO,
APELO DO AUTOR PREJUDICADO.
SENTENÇA
REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº
8005335-06.2024.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes/Apelados
JOSÉ LUÍS SILVA OLIVEIRA

e
LOJAS RIACHUELO S.A

.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em
acolher a preliminar e, no mérito, D
AR PROVIMENTO ao recurso
da Ré e JULGAR PREJUDICADO o Apelo do Autor
, nos termos do voto condutor.